Tribunal: TJBA
Processo: 0500430-52.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500430-52.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ESPÓLIO: MILTON GUIMARAES SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DA CITAÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL COM A INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.